Tribunal: TJDFT
Processo: 0724810-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Execução penal. Dec. 11.846/23. Comutação de pena. Apenados já beneficiados por decretos anteriores.
Dos arts. 3o e 4o do Decreto 11.846/23 tem-se que se o apenado, nas hipóteses em que a pena já foi comutada por decretos anteriores, é possível nova comutação da pena remanescente, nos termos do art. 3o do regramento. Agravo provido em parte.